Tribunal: TJSP
Processo: 2074280-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa física e jurídica. Não demonstração de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física e jurídica, autores de ação indenizatória.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa física e jurídica. Não demonstração de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa física e jurídica, autores de ação indenizatória.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a incapacidade econômica atual que justifique a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões De Decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

4. As alegações dos agravantes não vieram acompanhadas de documentação hábil e atualizada que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

5. Quanto à pessoa jurídica, a jurisprudência admite a concessão do benefício apenas em caráter excepcional, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça deve ser concedida somente mediante demonstração concreta da incapacidade econômica atual. 2. A alegação genérica de prejuízo financeiro, desacompanhada de documentação suficiente, não justifica o deferimento do benefício."
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o.